Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700049-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. K. D. C. A. REPRESENTANTE: IZABELA BRANDAO KAISER CABRAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O L.B.K.C.A. assistida por I.B.K.C. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que lhe fosse reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA. em tempo hábil para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior. Na inicial, a agravante alega ter terminado o 2o ano do Ensino Médio e ter sido aprovada no vestibular do UniCEUB para o curso de Direito. Afirma que, como é necessário o certificado de conclusão do ensino médio para a realização da matrícula, procurou o agravado para que lhe fosse reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio em tempo hábil para que, sendo aprovada, satisfizesse o requisito necessário ao ingresso no ensino superior, o que lhe foi negado sob o argumento de não ter 18 (dezoito) anos de idade Aduz que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme o mérito de cada um, de modo que a Lei Federal 9.394/1996 deve ser interpretada de acordo com o texto magno. Ademais, ressalta que o indeferimento da medida pleiteada pode lhe causar lesão grave ou de difícil reparação. Diante disso, requer: “O conhecimento e provimento do presente agravo no efeito suspensivo ativo, com o deferimento do pedido liminar para (i) determinar ao Agravado (CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior.” É o relatório. Decido. Confira-se a decisão agravada (pp. 50/54 do ID 13446967): “L.B.K.C.A., menor púbere representada por sua genitora, ajuizou ação de conhecimento em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA (CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL), pretendendo a concessão de tutela antecipada para que a ré seja compelida a matricular o autor no supletivo e autorize a realização das provas para progressão no ensino. Afirma, em suma, que foi aprovada em vestibular para o Direito no Uniceub, porém a parte ré teria lhe negado a matrícula em curso supletivo sob o argumento de que a requerente não possui idade mínima de 18 anos, conforme preconizado na Lei 9.394/96 e Resolução n o 01/2012, editada pelo Conselho Estadual de Educação do DF. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela vindicada. Petição inicial instruída com procuração e documentos. Brevemente relatado. Decido. O caso em tela refere-se à possibilidade de compelir o réu a descumprir exigência prevista na Lei 9.394/96 e na Resolução 01/2012-CEDF, que estabelece que a matrícula em curso na modalidade educação à distância (EJA - educação de jovens e adultos) é restrita às pessoas que tenham 18 anos completos. Nos termos da tese da requerente, o pedido está embasado na Constituição Federal, pois a negativa do réu obsta o ingresso da parte no curso de nível superior na faculdade. A despeito da argumentação expendida na exordial, não se verifica ofensa aos dispositivos constitucionais elencados, haja vista que o ensino supletivo é especificamente destinado aos jovens e adultos que, por razões primordialmente econômicas e/ou sociais, não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio por meio do cronograma regular de ensino, o que evidentemente não é o caso debatido nesta lide. Sem prejuízo, reputo que a intenção da autora de, no seu caso concreto, afastar a idade mínima legal de 18 (dezoito) anos para realizar somente as provas de avanço escolar em curso supletivo desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional definidas pela União, conforme o disposto no art. 38 da lei no 9.394/96, bem como o art. 34 da Resolução no 01/2009, que regulamenta o avanço escolar no âmbito da rede de ensino do Distrito Federal. ‘Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames’. ‘Art. 34 As idades mínimas para a inscrição em exames supletivos são: I - quinze anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino fundamental; II - dezoito anos até a data da primeira prova, para a realização de exames de conclusão do ensino médio’. Nesse compasso, a exigência legal supramencionada, ao revés de contrariar as normas constitucionais e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. A bem da verdade, estamos diante de uma exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil nunca estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação nos exames do supletivo. Eventual deferimento de pedidos como esse da autora levaria à ab-rogação da exigência de diploma de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior, eis que, a qualquer um que lograsse aprovação em exame vestibular, bastaria tão somente realizar as provas do supletivo para pular etapas na educação, com aprovação praticamente garantida, haja vista o próprio caráter social - e, por isso mesmo, menos exigente - das provas realizadas em instituições como a ora requerida. Ademais, o vestibular não afere, por si só, a maturidade e o nível de conhecimento do aluno. Sem adentrar o mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a autora e sobre o nível de seus conhecimentos, o fato é que não há um controle estatal sobre o conteúdo exigido nas provas vestibulares, e é do senso comum que algumas delas não oferecem grau de dificuldade passível de aferir se o candidato que ainda não completou o ensino médio está pronto para cursar uma faculdade e ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Cumpre lembrar que a própria LDB possui regramento específico para os casos de pessoas com superdotação, a permitir o avanço escolar, o que, contudo, não faz parte dos fatos e fundamentos jurídicos ora apreciados. Por tais razões, entendo que a autora não preenche os requisitos para ser matriculado no curso na modalidade educação à distância (EJA – educação de jovens e adultos). ( ). O critério etário objetivo, para ingresso em etapas escolares mais avançadas, estabelecido pelos exercentes da soberania popular, membros do Congresso Nacional, deve ser observado, ainda que se discuta se a opção escolhida foi a melhor ou não. A substituição do critério legal por algum outro estabelecido subjetivamente pelo Judiciário levaria a problemas incontornáveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada requerido por entender que não está presente a probabilidade do direito.” Segundo o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em relação à tutela de urgência, observa-se que esta “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disposto no art. 300, caput do CPC. Dessa forma, por probabilidade do direito entende-se que deve haver prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado ou seja, fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se no periculum in mora. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, institui a LDB que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definiu-se no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, verdade que a agravante foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB (pp. 42/43 do ID 13446967) enquanto ainda com 16 (dezesseis) anos (pp. 20/21 do ID 13446967). Entretanto, a agravante ainda não iniciou o 3o ano do ensino médio, tendo concluído em 2019 o 2o ano (p. 48 do ID 13446967). Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequada a interpretação do inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 para possibilitar à agravante que lhe seja reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior, pois ainda falta o último ano inteiro do ensino médio a ser concluído. Mitigar a exigência de idade mínima em casos tais exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio (como já tive oportunidade de decidir no AGI 2016.00.2.000422-2) já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída ou em vias de sê-lo. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na espécie. 4. In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 192/197). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora